Tribunal: TJSP
Processo: 1011237-97.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PROCEDENTE – COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS ENCARGOS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – tarifa de registro do contrato – previsão contratual – ausência de demonstração do registro do veículo em nome do apelado junto ao órgão de trânsito competente – prova a ser feita pelo apelado –

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PROCEDENTE – COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS ENCARGOS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – tarifa de registro do contrato – previsão contratual – ausência de demonstração do registro do veículo em nome do apelado junto ao órgão de trânsito competente – prova a ser feita pelo apelado – certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) que se encontra com o apelado e que comprova se o registro do contrato (alienação fiduciária) foi feito ou não – dever de apresentar o documento nos autos que é de seu portador – aplicação da teoria da carga dinâmica quanto à produção da prova – valor exigido de pequena expressão – inexistência de onerosidade excessiva – cobrança da tarifa de registro válida – tarifa de avaliação do bem – apelante que trouxe laudo para comprovar a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado – onerosidade excessiva não demonstrada – cobrança cabível – seguro de proteção financeira – hipótese em que havia no contrato cláusula optativa para a contratação do seguro, mas sem possibilidade de escolha de seguradora do interesse do consumidor – configuração de venda casada – cobrança do seguro corretamente afastada – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011237-
97.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado RAFAEL
EUGENIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011237-97.2018.8.26.0320 - Voto 24128
2
VOTO No 24128
APEL. No: 1011237-97.2018.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA
JUIZ: RUDI HIROSHI SHINEN
APTE.
:
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APDO. : RAFAEL EUGÊNIO
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
JULGADA PROCEDENTE
COBRANÇA DE TARIFAS
BANCÁRIAS E OUTROS ENCARGOS
PERTINÊNCIA
EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO
STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO
tarifa de
registro do contrato
previsão contratual
ausência de
demonstração do registro do veículo em nome do apelado junto ao
órgão de trânsito competente prova a ser feita pelo apelado
certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) que se
encontra com o apelado e que comprova se o registro do contrato
(alienação fiduciária) foi feito ou não dever de apresentar o
documento nos autos que é de seu portador aplicação da teoria
da carga dinâmica quanto à produção da prova valor exigido de
pequena expressão
inexistência de onerosidade excessiva

cobrança da tarifa de registro válida tarifa de avaliação do bem
apelante que trouxe laudo para comprovar a efetiva prestação de
serviço de avaliação de veículo usado onerosidade excessiva não
demonstrada cobrança cabível seguro de proteção financeira
hipótese em que havia no contrato cláusula optativa para a
contratação do seguro, mas sem possibilidade de escolha de
seguradora do interesse do consumidor configuração de venda
casada cobrança do seguro corretamente afastada recurso
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011237-97.2018.8.26.0320 - Voto 24128
3
Vistos.
Trata-se de ação revisional de contrato que o autor Rafael
Eugênio moveu contra a ré BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e
Investimento.
A ação foi julgada procedente (fls. 91/96) para o fim de se
declarar a inexigibilidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e de
avaliação do bem e para cancelar o seguro prestamista firmado em venda casada. A
ré foi condenada na restituição dos valores indevidamente cobrados, no total de R$
1.104,90, com correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação. A ré foi condenada no pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Inconformada, a ré recorreu (fls. 122/135). Sustentou que há
legalidade na cobrança das tarifas. A tarifa de registro de contrato corresponde ao
registro de alienação fiduciária junto ao Detran. Havia previsão contratual para a
cobrança da tarifa de avaliação do bem. O serviço restou comprovado. O seguro de
proteção financeira foi contratado pelo apelado de forma facultativa. Deve ser
afastada a tese de venda casada. É parte ilegítima para devolver qualquer valor a
título de prêmio securitário. Tal prêmio é dirigido à seguradora. Prequestionou a
matéria. Pelo que expôs, pediu que seu recurso fosse provido para o fim de ser
julgada improcedente a ação.
O apelado, em sua resposta (fls. 143/156), basicamente pediu
que a sentença fosse mantida.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O preparo foi corretamente recolhido.
As partes celebraram contrato de financiamento de veículo
instrumentalizado por cédula de crédito bancário (fls. 25/26).
Cediço que o princípio da força obrigatória dos contratos não é
absoluto, sendo plenamente possível a revisão do contrato em caso de cobranças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011237-97.2018.8.26.0320 - Voto 24128
4
ilegais ou abusivas.
Impende salientar que anteriormente, entendia que, à exceção
das tarifas expressamente proibidas pela regulamentação infralegal, as demais
poderiam ser cobradas pelas instituições financeiras. Tal entendimento era fundado
na interpretação das resoluções do Conselho Monetário Nacional e, principalmente,
no respeito ao direito de informação do consumidor, eis que a pactuação das tarifas
afastava a alegação de desconhecimento quanto à sua cobrança.
Evidentemente, demonstrado o abuso na cobrança de
quaisquer das tarifas, pactuadas ou não, seria o caso de repetição quanto ao seu
pagamento. A circunstância deveria ser aferida no caso concreto.
A par do meu entendimento pessoal, a Segunda Seção do STJ
firmou novas teses que devem nortear a cobrança de tarifas nos contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008 data de entrada em vigor da Resolução no
3.518/2007 do CMN, que disciplinou a "cobrança de tarifas pela prestação de
serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil”.
Na parte que interessa ao desate recursal, assentou-se que a
cobrança das tarifas de avaliação do bem dado em garantia e de registro do contrato é
legítima, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado. No que diz respeito ao seguro de proteção financeira, concluiu-se no
recurso repetitivo abaixo colacionado, que a hipótese de venda casada se caracteriza
no caso de restrição à escolha da seguradora. Em verdade, o consumidor deve ter a
possibilidade de optar pela contratação ou não do seguro e com a seguradora de sua
escolha.
Nesse sentido, de se conferir as ementas dos seguintes
julgados proferidos em sede de recurso repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA
DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011237-97.2018.8.26.0320 - Voto 24128
5
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE
DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado
em garantia. 4. recurso especial parcialmente provido” (REsp
1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, j. em 28/11/2018);
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011237-97.2018.8.26.0320 - Voto 24128
6
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de
posse do bem arrendado. 4. recurso especial desprovido” (Resp no
1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, j. em 12/12/2018).
À vista dos julgados colacionados, a tarifa de registro do
contrato (R$ 97,93) podia ser cobrada. Havia previsão contratual a respeito: a
responsabilidade em efetuar o registro do contrato junto ao prestador de serviço
credenciado pelo órgão de trânsito era do cliente e, a seu critério, a incumbência
poderia ser repassada à instituição financeira (cláusula 3a e item 5.5 do contrato, fls.
25/26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011237-97.2018.8.26.0320 - Voto 24128
7
O valor cobrado não era excessivo menos de 0,5% do valor
financiado.
Anote-se que o “Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo” que comprovaria o registro do veículo em nome do apelado junto aos
órgãos de trânsito não foi juntado aos autos. A apelante juntou o “Certificado de
Registro de Veículo” em nome do proprietário anterior com o campo de “autorização
para transferência de propriedade de veículo ATPV” devidamente preenchido com os
dados do apelado, com alienação fiduciária à instituição financeira (fls. 57). Cediço
que o comprador tem o prazo de trinta dias para providenciar a transferência do
veículo para o seu nome, sob pena de incorrer em infração de trânsito art. 233 do
CTB. O contrato foi firmado em 24/09/2014 (fls. 49), pelo que não se mostra
verossímil que tal registro não tenha sido efetuado.
No caso dos autos, é perfeitamente possível se invocar a teoria
da carga dinâmica quanto à produção da prova, ressaltado que não há qualquer
dúvida que o apelado tem o documento que comprova o registro do contrato em seu
nome, pelo que deveria tê-lo exibido com a inicial. Já a recíproca não é verdadeira,
porque é possível que a apelante não disponha de cópia do documento a despeito de
ter realizado o registro do contrato junto ao Detran.
Em outras palavras, a prova que solucionaria a controvérsia a
respeito do registro do contrato era a apresentação do “Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo” que se encontra com o apelado.
Assim, tendo em vista que o apelado deixou de produzir a
prova que estava ao seu alcance e que poderia desatar de vez a questão referente à
tarifa de registro de contrato, deve ele arcar com as consequências de sua omissão.
Dessa forma, a sentença deve ser reformada, no tópico para o
fim de ser mantida a cobrança da tarifa de registro do contrato.
A tarifa de avaliação do bem (R$ 306,00) também podia ser
cobrada. A apelante juntou aos autos o laudo de vistoria realizado no veículo a fls.
52, assinado pelo apelado e pelo vistoriador. Dessa forma, comprovada a efetiva
prestação do serviço de avaliação do bem e não demonstrada a onerosidade excessiva
no valor da tarifa corresponde a 1,49% do valor financiado , a cobrança é cabível.
Com relação ao seguro de proteção financeira, no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011237-97.2018.8.26.0320 - Voto 24128
8
700,00, vê-se no contrato que sua cobertura se referia à quitação do saldo devedor em
caso de morte ou de invalidez permanente total por acidente, além da perda de renda
por desemprego involuntário ou incapacidade física temporária por acidente (cf.
proposta de adesão, a fls. 50). Constou no “orçamento de operação de crédito direto
ao consumidor (CDC) veículos” a opção pela contratação do referido seguro (fls.
53).
Não obstante, no caso dos autos não houve possibilidade de o
apelado escolher a seguradora. Constou no referido orçamento que a seguradora era
Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A (cf. item B.6, a fls. 53).
Assim, não foi oportunizada ao consumidor a escolha de
seguradora de seu interesse. A contratação dessa forma configura venda casada, nos
termos do entendimento sedimentado do STJ e na linha do artigo 39, inciso I do
CDC, in verbis:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,
dentre outras práticas abusivas:
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao
fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa,
a limites quantitativos”.
A alegação de que é parte ilegítima para devolver qualquer
valor a título de prêmio securitário porque dirigido à seguradora não socorre a
apelante. Os pagamentos das parcelas mensais do contrato de financiamento foram
realizados à apelante. Se houve repasse, cabe à apelante pleitear a restituição dos
valores à seguradora.
Dessa forma, correto o afastamento da cobrança do seguro de
proteção financeira.
Em suma, o recurso é parcialmente provido, para o fim de ser a
ação julgada parcialmente procedente. Assim, deve ser afastada a proibição da
cobrança das tarifas de registro do contrato (R$ 97,93) e de avaliação de bens (R$
306,00). É mantido o afastamento da cobrança do seguro de proteção financeira (R$
700,00).
Por fim, a hipótese é de sucumbência recíproca, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011237-97.2018.8.26.0320 - Voto 24128
9
houve ganhos e perdas econômicas de lado a lado que se equivalem.
A compensação de honorários advocatícios é vedada nos
termos do artigo 85, § 14 do CPC, in verbis: “Os honorários constituem direito do
advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos
oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de
sucumbência parcial”.
O proveito econômico obtido pela apelante foi de R$ 700,00 e
pelo apelado de R$ 403,93. A fixação dos honorários advocatícios ainda que em 20%
do proveito econômico obtido pelas partes se mostraria irrisória. Dessa forma, nos
termos do artigo 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC, fixa-se o valor dos honorários
advocatícios devidos ao patronos de cada parte em R$ 600,00, observada a
gratuidade da justiça concedida ao apelado (fls. 27).
A quantia ora fixada é adequada para remunerar os advogados
das partes, considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido,
o tempo de tramitação e o local da prestação do serviço. Cada parte arcará com a
metade das custas processuais aqui também observada a gratuidade da justiça à
qual, por ora, faz jus o apelado.
Alguns comentos a respeito do prequestionamento são
necessários.
Não se obriga o magistrado a citar os dispositivos de lei que
tenham orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento
jurídico adotado com a correspondente base legal.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, repisando o
que já foi sustentado acima, é desnecessária a citação de toda a legislação correlata à
matéria para manejar os recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011237-97.2018.8.26.0320 - Voto 24128
10
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator